Tribunal: STF
Processo: Rcl 53097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017858-21.2014.5.16.00220), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a Petrobras Distribuidora S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-7): 



    Na exordial dos autos tombados sob o n. 0017858-21.2014.5.16.0022, discute-se o pagamento das diferenças a título de complementação de RMNR (adicional de periculosidade) e seus reflexos, bem como, a condenação desta reclamada ao pagamento, em favor do reclamante, das multas previstas em ACT e no art. 467 da CLT. 



    Diante da sua narrativa, alega o reclamante que durante muito tempo, a Reclamada remunerou a todos os seus empregados com o adicional de periculosidade, independentemente da exposição ou não à área de risco. Assevera ainda que tal fato se dava em decorrência de que muitos dos setores administrativos estavam inseridos em área de risco ou próximos desta. Continua a sua narrativa firmando que foi prejudicado sob a alegação de que a RMNR soma o adicional de periculosidade, e que isto implica em pagamento de valor ínfimo a título de complemento da RMNR aos empregados que trabalham expostos à área de risco e valor muito superior aos demais empregados. 



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou que a RMNR é um benefício concedido pela reclamada aos seus funcionários por meio de Acordo Coletivo celebrado junto aos sindicatos da categoria e região onde o mesmo atua. Explicou, ainda, que o intuito desse benefício é equalizar os valores percebidos pelos empregados, estando previsto na Cláusula 38ª do ACT. Trata-se, portanto, de um valor mínimo que cada empregado pode perceber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou classe e o regime de trabalho a que está submetido.



    Quanto ao adicional de periculosidade, esclareceu-se que a possibilidade de dedução do adicional de periculosidade no cálculo da Complementação da RMNR está prevista no próprio Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Reclamada e os respectivos sindicatos, inexistindo equívocos na forma de cálculo do complemento da RMNR, dada a finalidade da referida parcela.



    Em sentença de Id. 33bac1d, acertadamente MM. Juíza de piso decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, porque inexistentes diferenças salariais resultantes da parcela complemento de MRNR paga ao reclamante.



    Inconformado com a sentença de piso, o reclamante interpôs recurso ordinário (Id. 5762107), em face do qual a presente peticionante apresentou contrarrazões (Id. D7ee711).



    Em acórdão Id. d933954, a 2ª Turma do TRT16 manteve a sentença de piso, por entender que (i) da interpretação da cláusula 5ª, §3º do AC, conclui-se que as parcelas agregadas ao salário básico devem ser computadas no cálculo do Complemento da RMNR; (ii) o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito vinculado à exordial.



    (...)



    Em sede de recurso de revista (Id. b7c7031), o reclamante pleiteou a reforma do acórdão regional e da sentença de piso, sob a alegação de que tais decisões estariam contrariando entendimento consolidado acerca da RMNR.



    Tendo em vista decisão do Exc. Ministro Dias Toffoli, que determinou a suspensão das ações individuais e coletivas que discutem a matéria afetada pelo IRRR 118-26.2011.5.11.0012, como é o caso dos presentes autos e pela Medida Cautelar 7.755, os autos foram suspensos até ulterior deliberação acerca do tema.



    Contudo, surpreendentemente, após a suspensão do feito por determinação do Ministro Dias Toffoli, houve novo julgamento do recurso ordinário obreiro, por adequação do voto ao entendimento do C. TST, sendo dado provimento parcial ao recurso para excluir dos cálculos do RMNR, os adicionais de periculosidade e noturno.



    Diante da manifesta omissão ao pedido de sobrestamento do feito em decorrência da decisão proferida na MC nº 7.755, esta reclamada opôs embargos de declaração Id. 5109764, demonstrando que antes de ser proferido novo acórdão, diante de fato superveniente e nos termos do comando judicial proferido na Medida Cautelar na Petição n° 7.755, a presente embargada peticionou nos autos (ID. d0a2a8c) informando os termos da decisão e seus efeitos (a SUSPENSÃO dos efeitos do julgamento do TST nos IRRs n. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012 e o consequente sobrestamento nacional dos processos que discutem a RMNR), requerendo o sobrestamento dos presentes autos, em observância ao quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, em homenagem à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e supremacia da Constituição. 



    No entanto, ao proferir o acórdão de ID. 66e1830, não houve manifestação acerca do referido requerimento ou dos fatos narrados na referida petição, restando evidenciada omissão passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Tal manifestação expressa se faz fundamental, uma vez que pautada em decisão da Suprema Corte do país buscando a uniformização e segurança jurídica no julgamento da matéria aqui discutida (base de cálculo do complemento da RMNR), inclusive sendo determinado o sobrestamento de todos os feitos, independente da fase em que se encontram, incluindo também os processos em fase de execução e ações rescisórias. Em face do referido acórdão, a BR opôs embargos de declaração fundado em omissão.



    Contudo, entendeu a 1ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em acórdão Id. 9455bb3, com todo respeito, de forma equivocada, que a decisão de sobrestamento desta Suprema Corte não deveria ser aplicada ao caso em concreto, eis que os efeitos da decisão final podem incidir sobre o julgamento em qualquer fase em que se encontrar o feito.



    Demonstrou-se, ainda, a validade do acordo coletivo de trabalho, posto que a RMNR é um sistema remuneratório idealizado e pactuado com o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre os empregados da empresa Reclamada, sendo a negociação coletiva, instrumento válido e eficaz para as partes convenentes estabelecerem condições gerais de trabalho, inclusive, admitindo-se a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88).



    Além da questão referente ao adicional de periculosidade, suscitou esta reclamada, mais uma vez, acerca da necessidade de sobrestamento do feito enquanto a matéria do Complemento de RMNR não fosse decidida por esta Colenda Suprema Corte, em conformidade com a tutela concedida à Petrobrás no julgamento dos Incidentes de Recursos Repetitivos supracitados, colacionando ao recurso inúmeras decisões não só dos Tribunais Regionais, mas também, do Tribunal Superior do Trabalho favoráveis ao sobrestamento em demandas semelhantes à esta. 



    Contudo, mais uma vez o pedido de sobrestamento da demanda foi ignorado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, sendo negado seguimento ao recurso de revista desta reclamada.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 0017858-21.2014.5.16.0022 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755 (fl. 21). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos do processo foram remetidos para o Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso (1º/4/2022).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter o pagamento de diferenças a título de complementação de RMNR e seus reflexos, conforme se constata no teor do acórdão do TRT-16, que deu provimento parcial ao recurso para determinar que o cálculo da parcela RMNR não se inclua os adicionais de periculosidade e noturno, cuja ementa transcrevo a seguir (dados extraídos do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região):



    ACORDO COLETIVO. COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). FORMA DE CÁLCULO. Na apuração da parcela "Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR)", deve ser considerado o salário básico sem acréscimo de adicionais assegurados na Constituição Federal e em norma legal, tais como o adicional de periculosidade e o adicional Noturno.



     Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR.



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos pleiteado pela Petrobras Distribuidora. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 4, fls. 2-4): 



    Aponta a reclamada/embargante, em suas razões de embargos, Id- 5109764), omissão no Acórdão, sob o argumento de que não foi analisado por este órgão julgador o pedido de sobrestamento do processo (Id-d0a2a8c), em razão da determinação contida na decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal., que em concedeu a para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR's nºs21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem , qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.



    Com efeito, não houve pronunciamento na acórdão impugnado sobre o pedido de sobrestamento do feito, requerido pela embargante, sobressaindo, pois,incompleta a prestação jurisdicional, passível de aperfeiçoamento por parte deste órgão julgador.



    Na hipótese, consta o pedido de sobrestamento do processo (Idd0a2a8c), com base na decisão do RELATOR: MIN. Dias Toffoli prolatada na MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO 7.755.



    (...)



    Em que pese a decisão da Suprema Corte, entendo não haver óbice ao andamento do processo, já que os efeitos da decisão final podem incidir sobre o julgamento em qualquer fase em que se encontra o feito, devendo esta Relatora primar pela razoável duração do processo e entrega da efetiva prestação jurisdicional.



    Portanto, acolho os embargos para suprir omissão, porém sem conferir-lhes efeitos modificativos.



     



    A determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0017858-21.2014.5.16.0022, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do processo 0017858-21.2014.5.16.0022, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente